Tribunal: STF
Processo: RE 76689
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-11-05
Data de publicação: 1973-11-05

Ementa:
- MILITAR. PROMOÇÃO (GENERALATO). PRETERIÇÃO RECONHECIDA POR
DESCUMPRIMENTO, CONSIDERADO PROVADO NA SEGUNDA INSTÂNCIA
ORDINARIA, DE PRAZO PREFIXADO PARA A DECRETAÇÃO DA PROMOÇÃO A
PARTIR DA ABERTURA DA VAGA. INOCORRENCIA DE OFENSA A CONSTITUIÇÃO
E DE DISSIDIO JURISPRUDENCIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.